Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700930-60.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO MACHADO DE PAULA E SOUZA APELADO: HEWERTON ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO O apelante requer “o deferimento dos pedidos de gratuidade de justiça requerido a contestação e não apreciados a sentença, consoante artigos 98 e 99 do CPC”. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, fazendo juntar aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência financeira, como cópias de contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas mensais, extratos bancários dos últimos três meses etc. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator